Tribunal: TJMT
Processo: 1000751-06.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Mandado de Segurança no
1000751-06.2021.8.11.9005
Impetrante:
Rafaela Gomes Santana Andrade
Impetrado:
Dr. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, Juiz de Direito do Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.
Litisconsorte
Telefônica Brasil S.A.
Juiz Relator
Valmir Alaércio dos Santos
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na reclamação no 1040296-66.2020.8.11.0001, que deixou de receber o recurso inominado, em razão da deserção, por não ter sido efetuado o preparo, pela Recorrente, ora Impetrante, no prazo que lhe foi determinado.
A pretensão da Impetrante neste Mandamus é que seja reconhecida a sua insuficiência financeira, concedida a liminar com o recebimento do recurso inominado.
Verifico que a Impetrante apresentou declaração de isenção do Imposto de renda, e foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, pela autoridade apontada como coatora por considerar que esse documento não comprova incontroversamente a incapacidade financeira. O que é verdade.
No entanto, observo que na petição inicial consta que a profissão da Impetrante é do lar, que, como é público e notório, essa função normalmente não recebe salário, bem como que reside no Bairro Jardim Vitória, que fica muito distante do centro desta Capital, onde também é publico e notório residem muitas pessoas com baixa renda.
A declaração da Impetrante de não ter condições financeiras de suportar os custos do preparo, aliado ao fato de residir em bairro onde residem muitas pessoas com baixa renda, sua profissão do lar e a declaração de isenção do imposto de renda, gera indícios de que não pode efetuar o recolhimento do preparo sem prejuízo do sustento de sua família. Entendo que este fato é suficiente para conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, levando-se em consideração o custo de preparo recursal.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, suspendo os efeitos da decisão que declarou deserto o recurso inominado e determino que o processo principal seja encaminhado à Turma Recursal para sua apreciação, pois observo que já foram apresentadas as contrarrazões.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio a contar da citação, encaminhe o presente feito concluso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 15 de outubro de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator